Tribunal: STF
Processo: RE 1592194
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de previdência complementar. Mudança de regime tributário. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 636 do STF. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de regime de tributação de imposto de renda incidente sobre o plano de previdência complementar.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a suposta natureza constitucional da discussão, bem como a não incidência das Súmulas 279 e 636 do STF.

    III. Razões de decidir

    4. A lide foi dirimida mediante a aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática retratada nos autos, constatando-se que o plano de previdência em questão não se enquadra à norma legal, que expressamente vinculou a possibilidade de alteração do regime de tributação à modalidades de plano de previdência complementar diferentes da modalidade do plano da parte autora.

    5. O recurso não merece ser acolhido, uma vez que o conhecimento da questão objeto nele versada - ofensa aos princípios da legalidade, da legalidade tributária, da isonomia e da capacidade contributiva - não dispensa o reexame da interpretação dada à legislação infraconstitucional de regência, bem como o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor das Súmulas 279 e 636 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.